Tribunal: TJSP
Processo: 2052591-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial– Insurgência contra a decisão que não autorizou a inclusão das despesas condominiais vincendas no computo da dívida executada - Feito sentenciado – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.